Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-80.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017133-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISCLEI SANTANA SILVA - CPF: 023.374.941-10 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

APELADA: DENISCLEI SANTANA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE BOLETO ENVIADO PELO BANCO VIA WHATTSAPP – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELANTE – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o
objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro na emissão de boleto decorrente do contrato de financiamento celebrado entre a parte autora e o banco apelante, este
deve ser mantido no polo passivo da ação.

Se o autor, mediante ligação telefônica para o número 0800 informado no carnê de financiamento do banco apelante, recebe boleto por WhatsApp e efetua o pagamento por meio de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pelo autor, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços do banco apelante,

motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Tratando-se de fraude implementada por terceiro, com o pagamento de boleto falso pela parte autora, é devida a restituição do valor pago de forma indevida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação em Danos Materiais e Morais n. 1017133-80.2022.8.11.0003

ajuizada por
DENISCLEI SANTANA SILVA

que julgou procedente o pedido de inicial para condenar o banco requerido a devolver ao autor o valor efetivamente pago de R$ 3.168,00 (três mil e cento e sessenta e oito reais), o qual deverá ser corrigido com os consectários legais desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida.

Por fim, condenou-o, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Argui, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o emissor dos boletos foram o BANCO ITAÚ e o recebedor/beneficiário foi RECARGA ITI-BANCO ITAUCARD S.A., bem como o descabimento da concessão de justiça gratuita a parte autora.

No mérito, alega que possui canal específico para contato de seus clientes através do WhatsApp, qual seja, (11) 2650-9999, sendo que o cliente é direcionado à página de conversação do aplicativo e ao clicar no selo de identificação, o cliente é informado que o contato pertence à conta comercial do banco apelante.

Sustenta que as telas do celular juntadas pelo autor não têm qualquer relação com o banco apelante, bem como o apelado não comprova que obteve os boletos pelo canal oficial do Banco Safra.

Aduz que o apelado sequer conferiu o beneficiário do boleto que pagou, o que demonstra o seu descuido e contribuição para o próprio dissabor.

Assevera que os boletos são claramente falsificados, uma vez que possuem divergências quando comparados ao original.

Salienta a ausência de responsabilidade do apelante pela suposta transação feita pelo contratante, cujo descuido nas cautelas básicas originou toda a situação.

Ressalta que não houve vazamento dos dados bancários do apelado, pois este, de livre vontade forneceu seus dados a terceiro e prosseguiu com o pagamento do boleto fraudado, o que descaracteriza a falha na prestação do serviço e fortuito interno, portanto, não há falar em indenização por danos materiais e morais.

Afirma que a conduta praticada pelo fraudador é considerada como fortuito externo, eis que não há participação do banco apelante o de seus prepostos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença em todos os seus termos e ao ônus de sucumbência. Alternativamente, em caso de manutenção dos danos morais, requer seja reduzido o quantum em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões (ID 183445866), o apelado requer o desprovimento do recurso e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões recursais, o apelante
BANCO J SAFRA S.A.
suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o boleto de quitação não teve valor direcionado para o recorrente e sim como destinatário o
BANCO ITAÚ e RECARGA ITI-BANCO ITAUCARD S.A.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, nota-se que
o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro na emissão de boleto decorrente do contrato de financiamento celebrado entre a parte autora/apelada e o banco apelante.

Ademais, o banco apelante presta o serviço aos seus clientes, no caso, o apelado, sendo sua responsabilidade responder pelas falhas decorrentes da prestação deste serviço.

Logo, incide a Súmula 479 Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, alegou que celebrou com o banco requerido um contrato de financiamento – Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículos nº 0114500010022214, no valor de R$ 20.993,51, para pagamento em 48 parcelas, com início em 22/11/2018, sendo as parcelas adimplidas corretamente no decorrer dos meses desde a sua contratação e durante esse tempo, economizou para quitar o contrato o mais rápido possível (ID
183447689)
.

Aduziu que em 14/03/2022, acessou o site do banco requerido, e em sua página inicial constava o número de SAC para contato (0800 772 5755).

Asseverou que ligou para o número e na referida ligação foi dito que para contatos de negociações e atendimento deveriam ser feitos pelo número de WhatsApp repassado ao requerente (ID 183447690).

Narrou que entrou em contato com o requerido, conforme prints da conversa com o atendimento do requerida e posterior lavratura de Ata Notarial, a qual constou que o valor para quitação se daria em parcela única de R$3.168,00 (três mil cento e sessenta e oito reais), o qual efetuado o pagamento na data requerida.

Ressaltou que, com o pagamento realizado, entrou em contato com o requerido para obter a carta de quitação do contrato, bem como realizar o levantamento do gravame de seu veículo, momento no qual o requerido informou que não houve nenhum pedido de quitação, sendo informado que não foi recebido nenhum valor acerca do pedido do autor, assim como nenhuma atitude foi tomada pelo requerido, deixando o consumidor sem nenhum retorno sobre o que poderia ser feito ou como poderia ser resolvida tal situação.

Salientou que realizou um boletim de ocorrência para relatar o ocorrido (ID
183447693)
.

Sustentou que o requerido não levou em consideração a assiduidade do requerente ou o relato de que tenha sido vítima de falsários, que inclusive estão atuando em seu SAC disposto em seu site.

Assim, sem nenhuma resposta concreta do requerido, continua a adimplir as parcelas por medo de ter seu nome ser inscrito no SPC/Serasa, contrato este que se finda no mês de setembro de 2.022, e ainda continua com o prejuízo e a incerteza, não restando outro meio que não o judiciário para reaver todos os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

Ao analisar o pedido, a magistrada deferiu o pedido de assistência judiciaria gratuita.

O requerido apresentou contestação, aduzindo inexistir, a favor do demandante, os requisitos para a constituição de seu direito à indenização, notadamente porque o boleto foi emitido por canal desconhecido e com beneficiário diverso. Alegou que o autor forneceu seus dados pessoais a fraudador e não teve o devido cuidado para dificultar a fraude. Ressaltou não ter havido comprovação dos alegados danos. Ao final, requereu a improcedência do pedido inicial.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini
, julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

A controvérsia cinge-se à suposta ocorrência de fraude de terceiro em que o autor/apelado alega ter realizado pagamento de quitação de seu contrato de financiamento, no valor de R$ 3.168,00, que possuía com o banco apelante, porém, após o pagamento, não fora dado baixa no financiamento, eis que o apelado alegou não ter recebido nenhum comprovante de pagamento do débito.

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Da análise dos autos, verifica-se que
o comprovante acostado no ID 183447692, demonstra que no dia 14/03/2022, foi efetuado o pagamento do valor de R$ 3.168,00 (três mil cento e sessenta e oito reais), referente à quitação do financiamento de veículo com o banco apelado, mas este continuou a efetuar cobranças ao argumento de que as parcelas do contrato continuavam em atraso.

Assim, diante dos fatos, o apelado buscou a autoridade policial, conforme boletim de ocorrência de ID 148307689. Vejamos:

“Comparece nesta Delegacia de Polícia a vítima acima qualificada informando que realizou um pagamento via boleto do Banco Pan no valor de R$ 9.500,00 referente a quitação total do veículo Palio Placa OBF-0219 no nome da vítima, pelo Banco Bradesco, agencia 0790, terminal 103,; Ocorre que a vítima depois de uns cinco dias recebeu várias ligações do Banco Pan dizendo que a vítima estava com as parcelas do veículo em atraso; que a vítima informou para eles que já havia quitado o referido veículo e inclusive enviou o comprovante para eles; que diante da informação a vítima procurou seus direitos com advogado e nesta delegacia de polícia. Nada mais a declarar.”

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o apelado agiu de forma negligente ao informar os dados do financiamento para terceiros, sem as devidas cautelas, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Tratando-se de relação de consumo, convém esclarecer que é a vulnerabilidade reconhecida no art. 4º, I, da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em questão de prova.

Assim, o consumidor, por inferioridade probatória em relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com base no qual sustenta o seu direito. Daí ser legítima a transferência do encargo probatório para aquele que, como na hipótese, está em condições de fornecer subsídios para um justo pronunciamento judicial.

Narra a inicial que estando em mora com a obrigação contraída, entrou em contato com o banco recorrido, através do telefone 0800 772 5755 (constante no SAC do site do banco apelante), e foi informado pelo atendente que este iria entrar em contato para passar o valor do pagamento da quitação do contrato, conforme se vê das conversas por meio do Whatsapp (ID 183447690
),
oferecendo boleto para pagamento da quitação do financiamento, que lhe foi enviado e pago em 14/03/2022, sendo que o fraudador possuía informações detalhadas sobre o contrato
celebrado entre as partes, o que a levou a acreditar que o pagamento se destinava ao credor, com quem possuía relação jurídica.

E dias depois, entrou em contato com a instituição financeira para obter a carta de quitação, mas como o banco requerido informou que não tinha recebido nenhum boleto com a quitação do contrato,
buscou a autoridade policial, na data de 16/03/2023conforme boletim de ocorrência de ID 183447693. Vejamos:

“QUE O COMUNICANTE TEM UMA DIVIDA COM O BANCO SAFRA; E RESOLVEU QUITAR A DIVIDA; ENTROU NA PAGINA DO BANCO SAFRA PELA INTERNET, E PEGOU UM NUMERO DE TELEFONE QUE CONSTAVA NA PAGINA; QUE ADICIONOU O NUMERO E CONVERSOU PELO WHATTS, E SOLICITOU UM BOLETO COM A QUITAÇÃO; BOLETO ESTE NO VSLOR DE 3.168,00, QUE PAGOU O BOLETO; E POSTERIORMENTE ENTROU EM CONTATO COM O BANCO SAFRA PARA RECEBER A CARTA DE QUITAÇÃO, ONDE DISSERAM QUE NÃO RECEBERAM NENHUM VALOR DE QUITAÇÃO COM O NOME DO COMUNICANTE; QUE PAGAMENTO QUE O COMUNICANTE FEZ CAIU EM NOME DE DRA CARLA ROBERTA PAULINO BATISTA.”

In casu
, verifica-se que o banco apelante era o único detentor das informações envolvendo o contrato celebrado pelas partes, podendo-se concluir pela ocorrência de falha em seu sistema de segurança, uma vez que os dados foram obtidos por terceiro que enviou boleto falso para que o autor fizesse o pagamento do débito.

Se o autor ligou para o telefone informado pelo próprio apelante, não há fortuito externo.

Salienta-se que não foi o autor/apelado que imprimiu a fatura de seu computador, que pudesse conter um vírus, mas ele recebeu um boleto pelo whattsapp, incutindo em sua mente a certeza e a confiança de que a estava recebendo do banco apelante. Vejamos:

Lamentavelmente, sabe-se que a atuação de fraudadores no sistema bancário tem se tornado rotina, de forma a contrariar a segurança que se espera da prestação dos serviços prevista no Código do Consumidor.

Assim, ainda que se considere as campanhas realizadas pelas instituições financeiras, como mencionado na peça de defesa, não há como afastar a responsabilidade do banco, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

Ressalta-se que ao exercer atividade de lucro, é do recorrente o dever de fornecer sistema seguro com absoluto sigilo dos dados bancários que estão sob sua guarda, apto a evitar atos como os narrados na inicial.

Logo, não se pode olvidar que é pela conveniência que as instituições financeiras disponibilizam ao cliente setores de autoatendimento, inclusive em internet, com o que têm economia com recursos humanos, manutenção de postos e agências.

Na hipótese, incide a súmula 479 do STJ,
verbis
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desse modo, como não houve a disponibilização de serviços e produtos seguros ao cliente/apelado, evidente a falha na prestação de serviços, motivo pelo qual responde o recorrido objetivamente perante o consumidor lesado, ainda que sob a ótica de sua atividade de risco.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Autor que possui contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com a ré. Demandante que entrou em contato com a central de atendimento da recorrida a fim de solicitar boleto atualizado para pagamento. Envio de boleto falso. Golpe. Requerente que teve o nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela requerida. Sentença de improcedência. Apelo do autor pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão. Boleto constando os dados das partes e com o mesmo logo da instituição financeira, mas que fora emitido, na verdade, em favor de terceiro desconhecido. Não há que se falar na culpa exclusiva do consumidor, mas falha do réu no dever de segurança quanto ao armazenamento de dados do contratante. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Insegurança. O prestador de serviço bancário que oferece a facilidade para pagamento por meio de emissão de boletos pela Internet se submete ao risco de fraude perpetrada por terceiro, como na hipótese vertente, já que o autor alega que recebeu o boleto por email após entrar em contato com a central de atendimento da parte ré. Endereço do remetente do e-mail recebido pelo apelante que possui identificação com o nome da financeira apelada. Malgrado os argumentos da financeira requerida, ficou evidenciado que o serviço prestado foi defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, não fornecendo a segurança que o consumidor dele podia esperar. A responsabilidade da financeira é objetiva, independendo da existência de culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme preconiza a Súmula nº 479 do STJ. Considerando o pagamento de boa-fé efetuado pelo autor, deve ele ser declarado válido, nos termos do artigo 309 do Código Civil, cabendo à financeira ré, se o caso, cobrar daquele que indevidamente recebeu o pagamento. De rigor, pois, a declaração da inexigibilidade da parcela aqui em debate decorrente do contrato de financiamento celebrado entre as partes. (...). Apelo provido
(TJ/SP, 20ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1032838-55.2019.8.26.0602, Relator Desembargador Roberto Maia, julgado em 14/12/2020).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. CABIMENTO DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL. No exercício de sua atividade profissional, o banco é responsável pelos prejuízos causados por atos praticados por fraudadores, nas hipóteses em que os serviços bancários não possuem a segurança necessária à regularidade das operações financeiras Imposição do ressarcimento dos danos materiais experimentados pela empresa vítima Caso em que o dano moral deve ser afastado, pois a sociedade empresária não é suscetível a sofrimento humano, e inexiste demonstração de repercussão negativa decorrente do evento lesivo que gere responsabilidade extrapatrimonial Sentença reformada em parte, para afastar o dano moral. Recurso parcialmente provido.
(TJ/SP, Apelação 1001864-57.2017.8.26.0100; Rel. Walter Fonseca; 11ª Câmara de Direito Privado; j. 23/08/2018)

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude no pagamento do boleto realizado de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença para que o banco apelante restitua o valor indevidamente cobrado e pago, corrigido a partir do desembolso.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente, o qual precisou ingressar com a ação para ter direito à devolução do valor pago de forma indevida, o que configura a ocorrência de dano moral.

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não prospera o recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, a julgadora singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, sobre a fixação do
quantum
indenizatório nesse patamar para situações semelhantes colaciono os seguintes julgados deste tribunal:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023